Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NÚMERO DE SÉRIE SUPRIMIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔMICOS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI No 10.826/03 IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com número de série suprimido, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. O delito tipificado no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03 é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua consumação que o agente incida em quaisquer dos núcleos verbais, não se exigindo, portanto, dolo específico, de modo que se mostra indiferente a ciência (ou não) do réu sobre o fato de a arma de fogo estar com a marcação suprimida, não havendo que falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.
3. Recurso conhecido e desprovido.